Tribunal: TJES
Processo: 5042237-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042237-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNI ROCHA DAS NEVES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por GIOVANNI ROCHA DAS NEVES em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., na qual alega a parte autora falha na prestação se serviços da requerida. Aduz, em suma, que adquiriu passagem aérea que seria operada pela requerida com trecho de Rio de Janeiro/RJ x Vitória/ES. Ocorre que, em razão do mau tempo, a aeronave precisou ser redirecionada para o aeroporto de Confins/MG. Alega que houve falha na assistência por parte da companhia requerida, tendo que arcar com hospedagem, alimentação, deslocamento e uma nova passagem. Assim, requer o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$3.234,33 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), bem como pelos danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos indenizatórios. A parte requerida, intimada eletronicamente, não ofereceu contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato constitutivo do seu direito, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso I). Em referência aos danos materiais entendeu a sentença: “Em que pese a alegação da parte autora quanto a falta de assistência e necessidade de suportar gastos com hospedagem, alimentação e transporte, verifico que a requerida demonstrou, em sede de contestação, que o autor optou por seguir por meios próprios contratando serviços de táxi e de hospedagem, às próprias custas, bem como não compareceu para o voo de reacomodação”. Dessa forma, entendo que a parte requerida cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) de forma que não procede o dano material.

6. No referente ao dano moral a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada com base em precedente do STJ, in verbis: “Quanto ao atraso de voo, sabe-se que o STJ firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de viagem internacional, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se em in re ipsa” (Resp 299.532). No caso de trajeto doméstico, no entanto, a jurisprudência pátria tem entendido no sentido de que é necessária a comprovação do dano decorrente do atraso na viagem por conduta do fornecedor de serviço, devendo ser relevante o atraso e comprovada a falta de assistência eficaz por parte da companhia aérea. Caso contrário, não restará configurado o abalo à honra do consumidor”. Nesse ponto, os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a referida tese, inexistindo nos autos elementos que configurem a indenização pleiteada.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)